Tribunal: STF
Processo: RE 99947
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
-RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ENQUADRAMENTO E APLICAÇÃO DA LEI 4.345/64.
TRATA-SE, NA HIPÓTESE, DE ENQUADRAMENTO, CORRIGIDO; E QUANDO A LEI
4.345/64, APLICAVEL, AO OPTANTE PELO REGIME DA CLT, COMO JA DECIDIDO
PELA CORTE.
DEMAIS DISSO, NÃO OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADA A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL (RE 99.911, DO PLENO).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.